Tribunal: TJES
Processo: 5027193-91.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027193-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LOSS & RIBEIRO ASSESSORIA E COBRANCA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA EMPRESA RÉ. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO DISPOSITIVO DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL AO CONSIGNAR JUSTIÇA GRATUITA À RECORRENTE VENCIDA QUE COMPROVOU O PREPARO. FATO INEXISTENTE NOS AUTOS. CORREÇÃO DEVIDA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO PERCENTUAL E BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDO GRAU. VÍCIO CONFIGURADO. ART. 55,
CAPUT
, DA LEI N.º 9.099/95. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR OS VÍCIOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES NO MÉRITO DA DECISÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5027193-91.2024.8.08.0024

Embargante: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Embargado:
LOSS & RIBEIRO ASSESSORIA E COBRANCA LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA EMPRESA RÉ. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO DISPOSITIVO DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL AO CONSIGNAR JUSTIÇA GRATUITA À RECORRENTE VENCIDA QUE COMPROVOU O PREPARO. FATO INEXISTENTE NOS AUTOS. CORREÇÃO DEVIDA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO PERCENTUAL E BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDO GRAU. VÍCIO CONFIGURADO. ART. 55,
CAPUT
, DA LEI N.º 9.099/95. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR OS VÍCIOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES NO MÉRITO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Recorrente vencida, TELEFÔNICA BRASIL S.A., em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal (Voto ID 537), que conheceu do Recurso Inominado interposto pela Embargante e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

2.
A Embargante aponta a ocorrência de:

a. Erro Material:
No dispositivo do Acórdão, ao constar a seguinte redação: "CONDENO a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita". Alega a Embargante que não requereu a justiça gratuita e efetuou o pagamento do preparo.

b. Omissão:
Na fixação do
quantum
e da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em segundo grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão seria omisso e deve ser reformado para sanar o erro material e a omissão apontados, com a devida especificação da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração, conforme o art. 48 da Lei n.º 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.

5. De fato, houve indevida menção à concessão de justiça gratuita e afastamento da exigibilidade das custas e honorários no dispositivo do Acórdão. O processo eletrônico indica que a Recorrente, pessoa jurídica, recolheu as custas processuais devidas para o processamento do Recurso Inominado.

6. O erro material se caracteriza pela inexatidão objetiva e evidente na redação da decisão. No caso em tela, a menção ao benefício da gratuidade de justiça é claramente um erro de lançamento que não reflete a realidade dos autos (onde houve preparo e a parte sequer pleiteou o benefício) e que não interfere no mérito do julgamento. A correção do erro material é medida que se impõe, inclusive de ofício.

7. A condenação em honorários advocatícios em segundo grau, prevista no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, é obrigatória para o recorrente vencido. O dispositivo legal é claro ao estabelecer que os honorários "serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".

8. O Acórdão se limitou a condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários, sem, contudo, estabelecer o percentual da condenação e sua base de cálculo, o que gera omissão e impede a plena eficácia executiva do título judicial.

9. Considerando que a sentença foi de parcial procedência, mas não houve condenação pecuniária em favor da parte Autora/Recorrida, e sim obrigações de fazer e não fazer (declaração de inexistência de débito e cancelamento de serviço), a condenação em honorários deve incidir sobre o valor atualizado da causa (R$ 20.000,00), conforme a parte final do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. Portanto, impõe-se sanar a omissão, fixando-se os honorários no patamar mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Em face do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração opostos e ACOLHÊ-LOS para sanar o erro material e suprir a omissão, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes quanto ao mérito do Acórdão, que permanece incólume.

O dispositivo do Acórdão de ID 537 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Em face do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. CONDENO a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 20.000,00), na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95."

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)